Tribunal: TJMT
Processo: 1018174-52.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018174-52.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EVALDO JUNIOR GOMES BEZERRA - CPF: 026.773.051-94 (ADVOGADO), ALAN PIMENTEL CASTRO - CPF: 005.372.641-32 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa.
direito civil e consumidor. direito civil e consumidor. agravo de instrumento. busca e apreensão. alienação fiduciária. mora. descaracterização. venire contra factum proprium. agravo provido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo adquirido mediante alienação fiduciária. A decisão agravada indeferiu a purgação da mora por insuficiência dos depósitos realizados, com base no Tema 722/STJ.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a emissão de boletos mensais pelo credor após o ajuizamento da ação descaracteriza a mora e obsta a execução do mandado de apreensão.

iii. razões de decidir

3. O credor que ajuíza ação fundada no vencimento antecipado integral da dívida e simultaneamente emite cobranças de parcelas mensais adota posições incompatíveis, configurando venire contra factum proprium e violando o art. 422 do Código Civil.

4. Descaracterizada a mora por ato do próprio credor, desaparece o suporte fático da medida, nos termos da Súmula 72/STJ. O Tema 1.132/STJ não alcança a hipótese de descaracterização superveniente da mora por conduta concludente do credor.

5. Presente o perigo de dano irreversível ao agravante, ausente risco equivalente ao credor, cujo crédito está caucionado pelos depósitos judiciais e pela garantia fiduciária.

iv. dispositivo e tese

6. Agravo provido.

Tese de julgamento: “A emissão de boletos de parcelas mensais após o ajuizamento de ação de busca e apreensão fundada no vencimento antecipado integral da dívida configura venire contra factum proprium e descaracteriza supervenientmente a mora, afastando o pressuposto fático da medida constritiva.”

_______________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422; CPC, art. 99, § 3º; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; STJ, Tema 722; STJ, Tema 1.132.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALAN PIMENTEL CASTRO contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Proc. n.º 1010287-88.2026.8.11.0041 dos autos de origem), ajuizada pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., deferiu medida liminar para apreensão do veículo Volkswagen Polo Track, Placa SQD2C25, adquirido mediante contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de que os depósitos realizados pelo réu seriam insuficientes para purgação da mora, por não contemplarem a integralidade da dívida pendente (cf. Id. nº 231490526 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois a instituição financeira adotou comportamento contraditório incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual. Alega que, a despeito do ajuizamento da ação de busca e apreensão com fundamento no vencimento antecipado integral da dívida, o BANCO VOLKSWAGEN S.A. continuou a emitir boletos bancários e a encaminhar e-mails de cobrança das parcelas mensais vincendas, tratando extrajudicialmente o contrato como se estivesse em plena normalidade administrativa.

Aduz que, antes de qualquer ato expropriatório, compareceu espontaneamente ao feito em 03/03/2026 e realizou depósitos judiciais das parcelas vencidas referentes a dezembro de 2025 e janeiro de 2026, no valor de R$ 4.035,44, bem como efetuou o pagamento da parcela de fevereiro de 2026 no valor de R$ 1.841,04 e consignou judicialmente a parcela de março de 2026 no mesmo valor, diante dos obstáculos técnicos criados pela própria instituição financeira para o recebimento pela via ordinária.

Argumenta que a emissão de boletos individualizados após o ajuizamento da ação configura venire contra factum proprium, pois o credor não pode simultaneamente postular a resolução do contrato com fundamento no vencimento antecipado integral da dívida e, ao mesmo tempo, fracionar essa mesma dívida em prestações mensais autônomas cobradas pela via administrativa ordinária.

Sustenta que a conduta do banco também configura mora accipiendi, porquanto as barreiras técnicas impostas pelo sistema de cobrança da instituição financeira, que apresentava mensagens de “título já baixado ou liquidado” e “boleto indisponível para pagamento”, impediram o adimplemento regular das prestações, obrigando-o a recorrer aos depósitos judiciais como único meio idôneo de demonstração de adimplência.

Afirma que o veículo é instrumento indispensável ao exercício de suas atividades como profissional autônomo e ao sustento de seu núcleo familiar, e que a execução imediata do mandado de busca e apreensão, com autorização de reforço policial e arrombamento, causaria dano de difícil reparação, tanto mais que a legislação especial autoriza o credor a alienar o bem a terceiros em curto prazo após a consolidação da propriedade.

Requer, sob esses fundamentos, a concessão de efeito suspensivo para sustar a ordem de busca e apreensão até o julgamento definitivo do recurso, bem como a concessão da gratuidade da justiça, tendo em vista a omissão do juízo de origem em apreciar o pedido oportunamente formulado, instruído com declaração de hipossuficiência e documentação comprobatória.

No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para revogação da liminar de busca e apreensão (cf. Id. n° 363505857).

O agravado apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 370101892).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão do veículo Volkswagen Polo Track, Placa SQD2C25, nos autos de ação fundada no Decreto-Lei n.º 911/1969.

O Banco Volkswagen S.A. ajuizou a ação em 26/02/2026, alegando que o agravante deixou de pagar as parcelas do contrato de financiamento n.º 55743494 a partir de dezembro de 2025, o que teria ensejado o vencimento antecipado de toda a dívida, no montante de R$ 102.131,24. O agravante compareceu espontaneamente ao feito em 03/03/2026 e realizou depósitos judiciais das parcelas vencidas, bem como das prestações que se venceram no curso do processo. A MM. Juíza de Direito, todavia, deferiu a liminar ao fundamento de que os depósitos realizados seriam insuficientes para afastar a mora, por não corresponderem à integralidade da dívida pendente, incluídas as parcelas vincendas antecipadas, conforme orientação consolidada no Tema 722 do Superior Tribunal de Justiça.

O fundamento da decisão agravada está nos seguintes termos:

“No que tange à alegada purgação da mora, convém registrar que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, a orientação consolidada pela jurisprudência é no sentido de que a purgação da mora deve contemplar a integralidade da dívida pendente, compreendendo as parcelas vencidas e as vincendas antecipadas, acrescidas dos encargos contratuais. Com efeito, extrai-se do acervo probatório que os depósitos realizados pelo requerido ocorreram em momento posterior ao ajuizamento da demanda. Desta forma, a regularização do contrato exigiria a quitação do valor total apontado pela instituição financeira na exordial, e não apenas o pagamento das prestações que se encontravam em atraso. Verifica-se, portanto, que os depósitos realizados em juízo são insuficientes para afastar a mora e o vencimento antecipado da dívida operado pela distribuição da ação. Assim, não havendo a quitação integral do montante de R$ 102.131,24, afigura-se inviável o reconhecimento da perda do objeto, persistindo o interesse de agir do banco autor.”

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a definir se a conduta da instituição financeira de emitir boletos de cobrança de parcelas mensais após o ajuizamento da ação de busca e apreensão configura comportamento contraditório apto a descaracterizar a mora e a obstar, em sede de cognição sumária, a execução do mandado de apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Antes de enfrentar o ponto central, é necessário delimitar o plano em que a controvérsia se situa. A decisão agravada aplicou o entendimento firmado no Tema 722/STJ, que disciplina a purgação da mora, instituto que pressupõe mora validamente constituída e que opera após a execução da liminar, exigindo o pagamento da integralidade da dívida para que o bem seja restituído ao devedor. Esse entendimento é correto e não está em discussão. O que se debate nos presentes autos é questão logicamente anterior: saber se a mora, embora regularmente constituída por meio de notificação extrajudicial, foi posteriormente descaracterizada pela própria conduta do credor. A decisão agravada aplicou o Tema 722/STJ sem examinar esse elemento superveniente e essencial, o que justifica sua reforma.

O art. 422 do Código Civil impõe aos contratantes o dever de guardar, tanto na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Desse dever decorre a vedação ao comportamento contraditório, venire contra factum proprium, pela qual ninguém pode exercer posição jurídica incompatível com conduta anteriormente adotada, quando esta tenha gerado legítima expectativa na contraparte.

No caso concreto, verifica-se que o Banco Volkswagen S.A., após ajuizar a presente ação com fundamento no vencimento antecipado integral da dívida, pressupondo, portanto, a extinção do cronograma original de parcelas, continuou a emitir boletos bancários e a enviar comunicações de cobrança referentes às prestações mensais vincendas, tratando extrajudicialmente o contrato como se em plena vigência fracionada. Ao optar judicialmente pelo vencimento antecipado integral da dívida e simultaneamente emitir cobranças individualizadas de parcelas mensais, a instituição financeira adotou posições reciprocamente excludentes. Quem exige a totalidade do débito como condição para a retomada do bem não pode, ao mesmo tempo, fracionar essa mesma dívida em prestações autônomas cobradas administrativamente pela via ordinária. Tais condutas se incompatibilizam.

Esse comportamento configura, em tese, o denominado venire contra factum proprium. A emissão de boletos posteriores ao ajuizamento gera no devedor a legítima expectativa de que o pagamento das prestações mensais é suficiente para a manutenção do negócio jurídico, esvaziando o pressuposto fático que justificaria a mora necessária ao prosseguimento da medida extrema de retomada forçada do bem. A Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça é expressa ao afirmar que a mora é pressuposto da busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. Descaracterizada a mora por ato do próprio credor, desaparece o suporte fático da medida.

Importa precisar, ademais, que o Tema 1.132/STJ, que dispõe sobre a suficiência da notificação extrajudicial para a constituição da mora, questão não controvertida nos presentes autos, não alcança a hipótese de posterior descaracterização da mora por conduta concludente do credor. Cuida-se de situações jurídicas distintas, que não se confundem: uma diz respeito ao momento de formação da mora; a outra, à sua subsistência diante de comportamento superveniente do próprio credor que com ela se mostra incompatível.

No tocante ao perigo de dano, este se mostra evidente e iminente. A execução do mandado de apreensão, com autorização de reforço policial e de arrombamento, privará o agravante de bem que lhe é essencial ao exercício de sua atividade profissional autônoma, impactando diretamente a subsistência de seu núcleo familiar. Trata-se de dano de difícil reversão, na medida em que a legislação especial autoriza o credor, após a consolidação da propriedade, a alienar o bem a terceiros em curto prazo, o que tornaria inócua eventual decisão favorável ao agravante ao final do julgamento. De outro lado, inexiste perigo de irreversibilidade da medida em desfavor da instituição financeira, cujo crédito se encontra parcialmente caucionado pelos depósitos judiciais realizados pelo agravante, subsistindo ainda a garantia real fiduciária regularmente averbada sobre o veículo.

Quanto à gratuidade da justiça, o agravante formulou o pedido na origem em 03/03/2026, instruído com declaração de hipossuficiência e documentação comprobatória de suas despesas e rendimentos, sem que o juízo de primeiro grau tenha apreciado o requerimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de indeferimento expresso do pedido de gratuidade judiciária formulado com declaração de hipossuficiência enseja a presunção relativa de seu deferimento, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Reconhece-se, portanto, a gratuidade da justiça ao agravante, com efeitos retroativos à data do pedido formulado na origem.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para revogar a liminar de busca e apreensão do veículo Volkswagen Polo Track, Placa SQD2C25, ante a descaracterização superveniente da mora pelo comportamento contraditório do Banco Volkswagen S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026